Tribunal: STF
Processo: RE 595774
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   MATRÍCULA. PROCURADOR SIGNATÁRIO DO EXTRAORDINÁRIO. CONHECIMENTO
   DO RECURSO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. REGISTROS
   PÚBLICOS CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. INCIDÊNCIA.
1.      A ausência de
   matrícula do procurador na petição de recurso extraordinário não
   constitui óbice ao conhecimento do aludido recurso.
2.      O
   Plenário deste Tribunal, no julgamento da ADI n. 3.089, entendeu
   "tratar-se, no caso, de atividade estatal delegada, tal como a
   exploração de serviços públicos essenciais, mas que, enquanto
   exercida em caráter privado, seria serviço sobre o qual incidiria
   o ISS".
Agravo regimental a que se nega provimento.